Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714265-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SOUSA COSTA SENA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO IADES, DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 45800848) impetrado por CARLOS EDUARDO SOUSA COSTA SENA contra ato averbado de ilegal, indicando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Aduz, em síntese, que seguiu todas as regras determinadas pela banca examinadora do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva da Carreira Pública de Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF e confirmou sua autodeclaração para concorrer às vagas aos candidatos negros, e, no entanto, seu nome não foi incluído na convocação para avaliação de heteroidentificação, com data agendada para o dia 15 de abril de 2023. Assevera que se encontra dentro do limite de 20% (vinte por cento) com previsão legal e editalícia das pessoas aprovadas na prova objetiva e que, estando no cargo concorrido – código 103, teria direito até a 63a (sexagésima terceira) posição na qualidade de PNP (pessoas negras e pardas) de ser submetido à avaliação de heteroidentificação e, por consequência, ter a redação corrigida. Esclarece que nos itens 8.13 e 8.15 do edital de abertura, os candidatos em ampla concorrência e as vagas reservadas a candidatos negros teriam o tratamento previsto na norma regente, ou seja, se aprovado dentro do número de vagas para ampla concorrência, não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual (20% - 63) das vagas destinadas aos negros. Menciona que no dia 12/04/2023 foi publicado o resultado provisório das provas objetivas por meio do Edital no 1/2022, no qual constava o impetrante como candidato aprovado e classificado com nota 67,39 pontos, figurando na posição 177 (cento e setenta e sete) das vagas destinadas aos candidatos pretos e pardos, sendo a nota de corte 65,48 pontos para prosseguir nas demais fases do concurso. De acordo com o edital de publicação do resultado provisório das provas objetivas em 12 de abril de 2023, 126 (cento e vinte e seis) candidatos seriam convocados para a realização do procedimento de heteroidentificação, dos quais 119 (cento e dezenove) candidatos também estão classificados dentro das vagas destinadas à ampla concorrência (AC), ou seja, terminaram sendo computados na lista das pessoas pretas e pardas (cotistas), conforme a lista que foi disponibilizada. Aponta que, dos 177 (cento e setenta e sete) candidatos constantes da lista, 119 (cento e dezenove) são candidatos que constam como aprovados para ampla concorrência, ou seja, o impetrante, observada a regra legal e editalícia de 20% (vinte por cento) dos candidatos, se encontra na 58a (quinquagésima oitava) posição, ou seja, dentro dos 20% (vinte por cento) das pessoas que, com exclusividade, se inscreveram para concorrência de PNP e em observância estrita as regras do edital. Afirma ter sido adotado critério distinto de correção daquele constante nos editais, logo, resultando em flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade por violação ao princípio à regra editalícia. Requer, liminarmente, a notificação da autoridade coatora para, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação as razões de computar os candidatos de ampla concorrência na realização do procedimento de heteroidentificação em desarmonia com os itens 8.13 e 8.15 da norma editalícia, porquanto da forma em que feito, suprimiu o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas destinadas à cota de pessoas negras e pardas. No mérito, pugna pela concessão da ordem. Em despacho de ID 45800849, o juiz plantonista, não vislumbrando qualquer circunstância fática ou jurídica apta a atrair a sua competência extraordinária, determinou a remessa dos autos ao Juízo natural. Na decisão interlocutória de ID 45800851, o douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF declarou sua incompetência, declinando a competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. Os autos foram remetidos a esta Relatoria em 17/4/2023, às 17h50 (ID 45803371). É o relato do essencial. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas (código 103), o edital prevê que serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até a posição limite de 315a na ampla concorrência e até a posição 126a para cotistas (PNP) - (ID 45800811 – p: 8 - item 16.5.1). O impetrante alega que de acordo com o edital de publicação do resultado provisório das provas objetivas em 12 de abril de 2023, 126 (cento e vinte e seis) candidatos seriam convocados para a realização do procedimento de heteroidentificação, dos quais 119 (cento e dezenove) candidatos também estão classificados dentro das vagas destinadas à ampla concorrência (AC), ou seja, terminaram sendo computados na lista das pessoas pretas e pardas (cotistas), conforme a lista que foi disponibilizada. Assim, do total de candidatos que foram aprovados e concorrem com exclusividade às vagas de pessoas negras e pardas, apenas 11 (onze), são as que, realmente, estão sendo convocadas para o procedimento de heteroidentificação, ou seja, 1/6 (um sexto) dos 20% (vinte por cento) previsto no edital. De fato, os itens 8.13 e 8.15 do certame estabelecem o seguinte: 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. (...). 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. Nesses termos, observa-se violação das regras editalícias, na medida em que os candidatos aprovados na ampla concorrência foram incluídos na convocação destinada às pessoas pardas e negras, prejudicando, sobremaneira, a classificação destes, ocasionando em uma convocação menor para o processo de heteroidentificação, ou seja, menos de 20% (vinte por cento) das vagas reservadas para os negros, conforme previsão legal (Lei 12.990/2014) e editalícia. Em suma, entendo presente a relevância da fundamentação em favor do impetrante, pela comprovação quanto à possível irregularidade do edital em incluir na lista de cotistas os candidatos da ampla concorrência, prejudicando, dessa forma, o direito de o impetrante participar do procedimento de heteroidentificação. Portanto, em um juízo de cognição sumária, ressai imperioso reconhecer que a pretensão deduzida no writ merece ser albergada pela tutela de urgência. Por tais fundamentos, defiro a liminar para que o impetrante possa participar da avaliação de heteroidentificação, em data a ser definida pela banca examinadora, tendo em vista que o candidato se encontra dentro do limite de 20% (vinte por cento) dos aprovados na prova objetiva para concorrer na qualidade de PNP e, sendo habilitado, ter sua redação corrigida. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação do douto representante da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador